Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-82.2022.8.11.0039
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000280-82.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETH CRISTINA NOBREGA HODNIUK - CPF: 035.711.761-11 (RECORRENTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), S. FERREIRA DE LIMA LTDA - CNPJ: 24.788.013/0001-35 (RECORRIDO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A ação monitória tem rito especial próprio, previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e não é possível modificá-lo para adaptar a ação ao rito dos juizados especiais cíveis, cujo regramento está descrito na Lei 9.099/1995.

2.

Reconhecida a impossibilidade de tramitação da ação monitória perante os Juizados Especiais, a extinção do processo, sem resolução de mérito é medida impositiva.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, a qual deu procedência aos pedidos iniciais para deferir o mandado de pagamento no valor de R$ 9.430,86 (nove mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e seis centavos).

O reclamante alega incompetência do juízo para processamento da ação monitória, cerceamento de defesa, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais ante a ausência de provas.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023